Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Lei Maria da Penha. Agressões morais e patrimoniais iniciadas, sem dúvidas pela vítima. Mas, em direito penal, não há compensação de crimes. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou sua companheira em região nobre, na altura dos olhos; e ameaçou a enteada, sendo assim de não se admitir o pleito absolutório pela Legítima Defesa, pois, houve excesso na conduta do réu.
2. Negado provimento ao recurso do réu.